Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710066-06.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EDSON DA SILVA BARROS, EDSON DE JESUS, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, EDSON JOSE ALVES DA SILVA, EDSON LUIS DE OLIVEIRA, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON PEREIRA DA SILVA, EDSON PEREIRA DE SANTANA, EDSON SOUZA ALVES, EDSON SOUZA SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF contra a sentença que, no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, reconheceu a prescrição e extinguiu o processo. O Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o pagamento das custas processuais, é preciso que fique demonstrado que, posteriormente ao ajuizamento da ação, algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a alteração da situação econômico-financeira do Apelante. A existência de constrições decorrentes de execuções, sem a comprovação contábil do impacto financeiro nas contas do Apelante, não demonstra a hipossuficiência financeira alegada no recurso, de modo que o Recorrente parece ter condições de promover o preparo recursal. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator